Tribunal: TJMT
Processo: 1026072-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026072-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO - CPF: 562.742.462-15 (ADVOGADO), CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO - CPF: 621.674.481-04 (AGRAVANTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (AGRAVADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

I - A questão em debate é incompatível com a via estreita da exceção e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução, além de demandar dilação probatória.

II – O excesso de execução não é questão de ordem pública, mas, sim, matéria de defesa do executado, que deve ser alegada a tempo e modo oportunos, sob pena de preclusão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026072-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO

AGRAVADA:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Execução de Honorários Advocatícios
(proc. n.
1027386-13.2022.8.11.0041
),
a qual rejeitou de plano a exceção de pré-executividade do agravante, mantendo os valores referentes aos honorários advocatícios inadimplidos.

Em suas razões (Id. 188784158), aduz o agravante, em resumo, que a dívida se encontra paga integralmente, levando-se
em consideração o pagamento parcial da dívida e a aplicação legal e justa da repetição do indébito.

Verbera que “
a

Agravada inclui em seu cálculo (demonstrativo de débito apresentado pelo Id. 90454715) um valor mensal, que deveria ter sido pago em razão do contrato de prestação de serviços advocatícios assinado entre as partes, de R$800,00 (oitocentos reais), chegando a atualizar o valor perfazendo o total de R$46.831,46 (quarenta e seis mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos)”.

Assevera que o contrato não prevê em suas cláusulas um valor a ser pago de forma mensalmente fixada.

Afiança excesso na execução quanto às diligências avulsas.

Ao arremate, relata que há pagamento parcial de parte dos honorários advocatícios, havendo confissão expressa da exequente, colaciona documentos para tanto, bem como pugna pela devolução em dobro do indébito.

Com essas considerações pugna pela concessão da tutela de urgência, bem como pelo provimento do presente recurso.

Preparo recolhido consorte certidão Id. 189199666.

Não concedida a medida liminar.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 193539186), pugnando pelo desprovimento recursal, tal qual aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024